Tribunal: TJES
Processo: 0003858-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003858-65.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003858-65.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA POR PRISÃO EM FLAGRANTE, APREENSÃO DA RES FURTIVA E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE AGENTES PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que condenou a apelante pelo crime do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, em razão da subtração de grillete/manilha e cerca de 20 metros de fios de cobre de semáforos, com posterior detenção da apelante e do corréu na posse dos materiais e instrumentos utilizados no delito. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se a qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão imediata da res furtiva e dos instrumentos utilizados na subtração, após monitoramento por câmeras que registraram a ação delitiva, comprova a autoria de forma robusta.

4.
Os depoimentos coerentes dos guardas municipais, que abordaram os acusados logo após a prática do crime e identificaram a apelante como “olheira”, reforçam a idoneidade e a consistência do acervo probatório.

5.
A posse injustificada dos bens furtados atrai a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual incumbe ao agente explicar de forma plausível a origem dos objetos, sob pena de se presumir sua responsabilidade penal (REsp 1.791.552/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11/02/2019).

6.
A negativa de autoria apresentada pelo corréu e o silêncio da apelante não afastam a força probatória das declarações testemunhais e do flagrante, sobretudo porque não foi apresentada versão minimamente crível que justificasse a posse do material furtado.

7.
A filmagem do furto, aliada à abordagem conjunta e à divisão funcional de tarefas (corréu subtraindo e apelante atuando como vigia), demonstra a comunhão de esforços e a unidade de desígnios, justificando a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão da res furtiva em posse do acusado, somada a filmagens e depoimentos harmônicos de agentes públicos, comprova de forma suficiente a autoria do delito de furto.

2. A atuação coordenada entre agentes, ainda que mediante funções distintas como vigilância e execução, caracteriza concurso de pessoas e autoriza a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §4º, IV; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.791.552/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 11.02.2019
;

TJES, Apelação Criminal 0000317-94.2020.8.08.0067, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 23.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003858-65.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
KELEN RUBIA SANTOS TRINDADE
,
objetivando a reforma da sentença de fls. 46/48 (dos autos originários), proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que a condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Extrai-se da denúncia de fls. 2, que na madrugada de 06 de junho de 2023, a apelante, acompanhada do corréu Francislei dos Reis Santos, supostamente subtraíram 01 grillete/manilha para carga e “fiação de cobre encapado” de aproximadamente 20 (vinte) metros dos semáforos nas proximidades do estacionamento do Iate Clube na Praça dos Namorados e, em seguida, evadiram-se do local do delito e foram detidos na posse dos materiais furtados, um alicate de eletricista e uma faca de açougueiro.

Na forma das razões de fls. 60/64, a defesa formula pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, pugnou pela exclusão da forma qualificada de concurso de pessoas, sob a alegação de que não houve divisão de tarefas nem acordo de vontades entre os acusados.

Compulsando atentamente o feito, verifico que a autoria do crime de furto está suficientemente demonstrada nos autos. Ouvido em juízo à fl. 33, o agente da Guarda Municipal de Vitória Rollando Fonseca Rocha, que prendeu a apelante e o corréu em posse da
res furtiva
, confirmou os fatos narrados:

“
Que se recorda dos fatos; Que o videomonitoramento identificou estas duas pessoas, na região da praça dos namorados na Praia do Canto; Que estavam subindo no poste e retirando fiação, ligado ao semáforo; Que foram acionados pelo setor de monitoramento, ocasião que identificaram as pessoas carregando uma sacola com material; Que quando perceberam a viatura, as pessoas deixaram o material atrás de uma arvore; Que não estavam com o material, mas identificaram o local
q
ue eles dis
p
ensaram o material: Que era uma boa quantidade de fios, facas, alicate etc; Que seria de um semáforo; AS PERGUNTAS DA DEFESA: Que viu com o réu o material; Que a mulher estaria de "olheira" na situação
".

No mesmo sentido o depoimento do também Guarda Municipal Leonardo Baêta Muller às fls. 31, demonstrando harmonia entre as declarações prestadas, não tendo a defesa demonstrado qualquer vício nas provas.

Assim, a abordagem policial imediata após a filmagem do furto com a apreensão dos bens furtados (20 metros de fios de cobre) e dos instrumentos usados para subtrair os fios de cobre (facas e alicate) em posse direta da apelante e do corréu constituem elementos probatórios robustos, não deixando dúvidas quanto à autoria do crime.

Importante ressaltar
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
nos crimes patrimoniais
em que a res furtiva é encontrada na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, gera presunção de responsabilidade, cabendo a ele comprovar a origem lícita do bem apreendido. Se o agente não justifica, de forma coerente, o motivo de estar na posse dos bens subtraídos da vítima, fica induvidoso que ele foi o autor do delito descrito na denúncia, justificando o decreto condenatório
”
(STJ,- RESp:1791552 RO 2019/0011726-1. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data da publicação: 11/02/2019)
.

S
obre o tema,
esta
Câmara Crimina
l
orienta-se na mesma direção:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a tese de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a prática do delito. 2. Diante da atuação do defensor dativo na apresentação de razões recursais, necessária a fixação de honorários advocatícios. 3. Recurso parcialmente provido.

No tocante à autoria delitiva, esta também se mostrou satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, e ainda pelo fato do apelante ter sido encontrado na posse da
res furtiva
.

(...)
Conforme se extrai dos depoimentos coligidos aos autos, o réu foi abordado na posse do aparelho de telefonia celular da vítima.
Em que pese a afirmação de que havia adquirido o celular da pessoa chamada “Brian”, não trouxe aos autos qualquer prova de sua alegação, o que segundo a jurisprudência pátria, compete ao apelante comprovar suas teses quando flagrado na posse da
res furtiva
, conforme preceitua o artigo 156, do Código de Processo Penal.
(...)Assim, impossível acolher o pleito absolutório formulado, diante da robustez de provas coligidas ao caderno processual
.
(TJES, Apelação Criinal –
proc
0000317-94.2020.8.08.0067, Primeira Câmara Criminal, Rel.
Des.
Pedro Valls Feu Rosa,
Julgado em
23/02/2025)

N
esse sentido, os acusados falharam em provar a origem lícita dos materiais
apreendidos. O
corréu
Francislei
, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia e
nquanto
a apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A
negativa de autoria do corréu encontra-se destoada do restante do conjunto probatória e as alegações da defesa não encontram respaldo nas provas produzidas em juízo.

Assim
,
tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos,
a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores
,

verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório,
sendo
a
medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Subsidiariamente
, suscitou a defesa

o decote da forma qualificada do delito pelo concurso de agentes (Art. 155, §4, inciso IV, do Código Penal)
.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado que o delito se deu em concurso de pessoas, tendo em vista os depoimentos dos guardas municipais, que especificaram a conduta da apelante de “
olheira
” enquanto o corréu subtraiu os fios de cobre.

Neste ponto, merece destaque que o acionamento dos guardas se deu pelo setor de videomonitoramento que visualizou por meio de câmeras de monitoramento a atuação de ambos os acusados, os quais, mediante comunhão de ações e desígnios, subtraíram fios de cobre dos semáforos.

Logo, a filmagem de duas pessoas furtando os fios, seguida da prisão da apelante e
o
corréu juntos com os objetos do furto, é evidência clara e inequívoca da unidade de desígnios e da mútua colaboração para a empreitada criminosa, sendo
certa a manutenção

d
a qualificadora.

Desta maneira, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa punida no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.